Tribunal: STF
Processo: ADPF 1083
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho. Súmula/TST 448, item II. Limpeza de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e respectiva coleta de lixo. Adicional de insalubridade grau máximo. Ajuizamento da ADPF mais de 09 (nove) anos após a alteração do enunciado sumular. Art. 13, VIII, do RISTF. Situação de urgência não identificada.



    Vistos etc. 



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo — CNC, em face da Súmula/TST 448, item II, por meio da qual explicitada orientação jurisprudencial no sentido de que a limpeza de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo.



    Eis a redação da Súmula/TST 448:



    “ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 4 da SBDI-1 com nova redação do item II ) – Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014. 



    I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. 



    II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”



    A parte autora, após acentuar sua legitimidade ativa ad causam e o preenchimento, na espécie, de todos os requisitos para conhecimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, afirma que a Súmula/TST 448, item II, advém de interpretação incompatível com a separação de poderes (CF, art. 2º) e com o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II), pois criou obrigação jurídica não imposta por lei. Destaca transgredida a competência privativa da União para legislar a respeito de direito do trabalho (CF, art. 22, I), bem como violado o princípio da proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), tendo em vista equiparada a atividade camareira de hotel como se tivesse a mesma gravidade de risco biológico de uma atividade exercida por um gari ou trabalhador de um aterro sanitário. Aponta, por fim, a grave repercussão do entendimento firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho no equilíbrio financeiro-atuarial da previdência social. 



    Alega indispensável a concessão de medida cautelar, pois a Súmula/TST 448, item II, tem acarretado inúmeras condenações aos empreendimentos do setor de hospedagem, causando elevados prejuízos.



    Requer, em medida cautelar, a suspensão, até o julgamento final desta ADPF, de todos os processos judiciais que, de alguma forma, abordem a matéria veiculada na Súmula/TST 448, item II. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para declarar a inconstitucionalidade do item II do enunciado sumular em questão.



    Observo que a Súmula/TST 448, item II, foi alterada, fruto da conversão da Orientação Jurisprudencial nº 4 da SBDI-1, em maio de 2014, ou seja, há mais de 09 (nove) anos.



    A jurisprudência constitucional desta Suprema Corte tem advertido, em sucessivos precedentes, que o tardio ajuizamento da ação do controle normativo abstrato, após decurso de considerável período de do ato impugnado, descaracteriza a urgência invocada pelo requerente de medidas de natureza cautelar:



    “- O tardio ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, quando já decorrido lapso temporal considerável desde a edição do ato normativo impugnado, desautoriza - não obstante o relevo jurídico da tese deduzida - o reconhecimento da situação configuradora do periculum in mora, o que inviabiliza a concessão da medida cautelar postulada.”



    (ADI 534-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 08.4.1994)



    Presentes essas circunstâncias, este caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra Rosa Weber



Presidente